Tribunal: TJSP
Processo: 1002516-65.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E PAGAMENTO DE ALUGUERES – CO-PROPRIEDADE INCONTROVERSA – LITIGANTES CASADOS QUANDO O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SOBRE A ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE ALUGUERES PELA RÉ - AÇÃO PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E PAGAMENTO DE ALUGUERES – CO-PROPRIEDADE INCONTROVERSA – LITIGANTES CASADOS QUANDO O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SOBRE A ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE ALUGUERES PELA RÉ - AÇÃO PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002516-65.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
MARLENE FLORIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NELSON STUPP
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002516-65.2018.8.26.0609 - Voto no 34774
2
APELAÇÃO no 1002516-65.2018.8.26.0609
Ação : EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
Apelante : NELSON STUPP
Apelada : MARLENE FLORIANO
VOTO N.o 34774
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
E
PAGAMENTO
DE
ALUGUERES
CO-PROPRIEDADE INCONTROVERSA

LITIGANTES CASADOS QUANDO O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SOBRE A ALEGAÇÃO DE
RECEBIMENTO DE ALUGUERES PELA RÉ - AÇÃO
PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO DO
ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de extinção de condomínio, ajuizada
por Nelson Stupp contra Marlene Floriano, que a respeitável
sentença de fls. 81/83, cujo relatório ora adotado passa a fazer
parte integrante do presente decisum, julgou procedente, para
determinar a extinção de condomínio sobre o bem comum,
condenando a ré ao pagamento de metade dos locativos mensais
percebidos em favor do autor, valor este a ser apurado em
liquidação de sentença, condenando a ré ao pagamento das
custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa atualizado.
Recorre a parte-apelante, alegando, em suma, que falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002516-65.2018.8.26.0609 - Voto no 34774
3
interesse de agir ao autor, posto que na certidão da matrícula do
imóvel o bem está apenas em nome do recorrido. Afirma que
não há prova de que o imóvel está ou foi alugado por terceiros.
Pede, ao final, a reforma da sentença e que seja dado
provimento ao apelo, com a improcedência do pedido inicial.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-se
no sentido de que a própria apelante admite que é meeira do
imóvel, por força da decisão judicial que determinou a partilha,
face o divórcio do casal. Diz, ainda, que a impugnação acerca
dos alugueres e a condenação da sucumbência, sequer deve ser
apreciada, posto que não foram apresentados fatos e provas que
justifiquem seus pedidos.
Enfim, pretende que seja mantido o que consta da
decisão sub censura.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002516-65.2018.8.26.0609 - Voto no 34774
4
submetidas, com vistas ao cumprimento da exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45
de 08.12.2004).
Em que pese a irresignação da parte-apelante, o
recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença
de fls. 81/83:
“[...]A preliminar de mérito levantada pela ré não
comporta acolhimento. Conforme se extrai da certidão
de registro do imóvel objeto da ação, ao tempo da
aquisição do bem o autor era com ela casado sob o
regime da comunhão de bens, tornando a ré
coproprietária.
Já dispunha o então vigente Código Civil de 1916:
Art. 262. O regime da comunhão universal importa a
comunicação de todos os bens presentes e futuros dos
cônjuges e suas dívidas passivas, com as excepções
dos artigos seguinte.
Não resta dúvida acerca da existência do condomínio
entre as partes, independente da averbação da
partilha.
Portanto, reputo presente o interesse de agir e passo a
análise do mérito.
Os documentos que instruíram a inicial fazem prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002516-65.2018.8.26.0609 - Voto no 34774
5
inequívoca da partilha do bem e também do acordo
judicial em que foi atribuído a ré o uso exclusivo do
bem, dispensado o pagamento de aluguel enquanto
nele morar (pág. 17).
Conquanto a ré tenha ofertado sua contestação, não
impugnou especificamente os fatos elencados pelo
autor, em especial o fato de não residir mais no bem.
Em reforço, o retorno positivo da carta precatória
expedida para sua citação, efetivada na Comarca de
Braço do Norte, Estado de Santa Catarina (pág. 80) e
também do endereço indicado como sendo o seu
domicílio contido na procuração.
Em verdade, a contestação da autora pode ser
interpretada como verdadeira confissão tácita, pois
além de não impugnar a alegada mudança de
domicílio, também não se opõe ao pedido de extinção
do condomínio.
Resta, então, decretar a extinção do mesmo,
encontrando-se o pedido do autor amparado pelo
disposto no art. 1.320 do Código Civil.
A respeito do pedido de pagamento de aluguel, a
solução é semelhante. Nota-se que apesar da ré
combater a suposta ausência de prova acerca da
locação do bem, também deixou de impugnar tal
alegação, tornando o fato incontroverso, respondendo
pelos
frutos
percebidos
(art.1.319
do
Código
Civil)[...]”
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que incontroverso o
condomínio existente entre os litigantes, não havendo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002516-65.2018.8.26.0609 - Voto no 34774
6
falar em falta de interesse de agir do autor, sendo que em
relação aos alugueres recebidos, deixou a apelante de impugnar
tal alegação, o que a torna incontroversa.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do
artigo 93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (Dje de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002516-65.2018.8.26.0609 - Voto no 34774
7
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248,
Relator Rui Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j.
09/06/2020
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
1000090-02.2018.8.26.0441, , Relator Álvaro Passos, 2a
Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação
Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do Carmo
Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator
Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020
v.u.; TJSP, Apelação Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224,
Relator A. C. Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j.
17/08/2020
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
1005845-27.2014.8.26.0609, Relator Dimitrios Zarvos Varellis,
6a Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2019 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 0087385-16.2019.8.26.0100, Relator Miguel
Brandi, 7a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1090098-78.2018.8.26.0100, Relator Pedro
de Alça^ntara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito
Privado, j. 12/08/2020 v.u.; TJSP; Apelação Cível no
0014785-49.2018.8.26.0482,
Relator
Piva
Rodrigues, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP; Apelação
Cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de Souza, 10a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002516-65.2018.8.26.0609 - Voto no 34774
8
Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à
decisão do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com
outras palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos
tempos atuais, em que o número de processos é assustador, não
tem lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim
proceda. A motivação per relationem, desse modo, impõe-se
não só nos Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”
(TOURINHO NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR,
Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à
Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais,
2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos,
dispositivos legais e regimentais similares ao ora invocado,
ratificando decisões que encontrem, no julgado censurado,
apoio para fundamentar suas próprias decisões, mas desde que
fique devidamente explicitado no que consistiria o acerto da
decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002516-65.2018.8.26.0609 - Voto no 34774
9
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
RAUL ARAÚJO j. 15.05.14 - Dje 16.06.14)
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para
15% sobre o valor da causa.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator